Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL. POSTERIOR INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 671 da Repercussão Geral “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.
II. Não traduz “arbitrariedade flagrante” eliminação do candidato com base em avaliação médica realizada em conformidade com o edital.
III. Não se pode reconhecer ao candidato investido no cargo público por decisão judicial, pela via transversa da indenização, direitos que pressupõem o seu exercício, presente o disposto no artigo 66, caput, da Lei Complementar Distrital 840/2011.
IV. Apelação desprovida.